Tribunal: TJES
Processo: 5007810-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007810-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIO BAYER PEREIRA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM DEMONSTRAR A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. MEDIDA URGENTE DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Cabe às instituições bancárias a adoção das cautelas necessárias para evitar fraude nas operações realizadas, motivo pelo qual, no âmbito processual, deve provar a validade dos contratos por elas celebrados.

O perigo da demora labora em favor do agravante, que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, devendo ser deferida a ordem de suspensão dos descontos como pleiteado na inicial.

Recurso provido.

Vitória, 07 de novembro de 2023.

RELATORA
DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Janete V. Simões, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007810-39.2023.8.08.0000.

AGRAVANTE:
CLÁUDIO BAYER PEREIRA.

AGRAVADO:
BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLÁUDIO BAYER PEREIRA
em face da r. decisão de id. 27251952 dos autos originários proferida nos autos da “ação de ordinária com pedido de tutela de urgência” por ele ajuizada em face da
BANCO BMG S.A.
,
que indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões (id. 5512991) a parte recorrente aduz, em síntese, que (i) a decisão é nula por ausência de fundamentação; (ii) contratou os serviços do agravado na modalidade de empréstimo consignado, porém a modalidade imposta foi de vinculação de reserva de margem consignável (RMC) ao pagamento mínimo de fatura de cartão de crédito exclusivamente para saques em dinheiro; (iii) deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor; (iv) é necessária a inversão do ônus da prova.

Com base nesses argumentos, requer seja deferido o pedido de antecipação da tutela recursal com a suspensão dos descontos realizadas pela empresa agravada.

Mediante decisão de id. 5520192 indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

Sem contrarrazões.

Por meio do despacho de id. 6002592 determinei a intimação do agravante para manifestar sobre o não conhecimento parcial do recurso em razão da supressão de instância, o que não fora atendido, permanecendo silente.

Cabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão dia 31/10/2023

Agravo de Instrumento n. 5005963-02.2023.8.08.0000

Agravante:

Claudio Bayer Pereira

Agravado:

Banco BMG S/A

Relator:

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

VOTO VOGAL

(
divergir
)

Cuida-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante nos autos da ação ordinária ajuizada contra o recorrido, a fim de suspender os descontos efetuados em seus proventos decorrentes dos contratos com Banco Pan S.A.

É cediço que
“
Os requisitos periculum in mora e fumus boni iuris, necessários ao deferimento da tutela de urgência prevista no art. 300, do Código de Processo Civil, devem estar presentes cumulativamente
”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003111, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020)
.

O eminente relator
negou provimento
ao recurso do autor por reputar, em síntese, que a agravante não teria comprovado minimamente os alegados vícios na contratação de empréstimos e cartão de crédito consignado.

Todavia, levando em consideração a cognição limitada do agravo de instrumento, não vislumbro com segurança justamente a comprovação de que realmente foi realizada a contratação impugnada categoricamente pelo consumidor, a qual inclusive formalizou reclamação junto ao Procon Municipal de Serra/ES
o que, aliado aos demais documentos acostados à inicial, entendo ser suficiente no momento para o acolhimento da pretensão recursal em debate
, notadamente porque, a teor do Tema 1061 do STJ,
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
”

No que concerne ao perigo da demora, tenho que este também labora em favor do agravante, que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário.

Nesses casos, o risco
“é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Pelo exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, entendo por bem dele divergir para
dar parcial provimento
ao recurso e deferir em parte a tutela de urgência pleiteada pelo recorrente, a fim de determinar a suspensão dos descontos relacionados aos contratos de empréstimos consignados n° 756137987-1 (cartão de crédito vinculado ao benefício previdenciário do AGRAVANTE – NB 545.591.925- 0), sob pena de multa diária que fixo em
R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, para a efetividade do pronunciamento judicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007810-39.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CLAUDIO BAYER PEREIRA

AGRAVADO: BANCO PAN S. A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
I S T A

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria em razão da divergência instaurada no presente julgamento.

O eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, em seu voto, negou provimento ao presente agravo de instrumento, que pretendia a tutela de urgência antecipada, consistente na suspensão dos descontos efetuados nos proventos do Agravante, oriundos de supostas contratações de empréstimos consignados e de cartão de crédito junto ao Banco Pan, ora Agravado, por entender, em síntese, que não teria comprovado minimamente os alegados vícios na contratação de empréstimos e cartão de crédito consignado.

Entrementes, a eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, em seu voto-vista, inaugurou divergência sob o fundamento de que a questão controvertida, a partir de uma análise perfunctória, própria do agravo de instrumento, milita em favor do Agravante, haja vista ser ônus da instituição bancária, ora Agravada, a comprovação da efetiva realização das contratações, categoricamente impugnadas pelo consumidor (Agravante), o qual afirma ter sido vítima de fraude bancária, tendo, inclusive, formalizado reclamação neste sentido junto ao Procon Municipal de Serra/ES, conforme se extrai dos documentos que lastreiam o feito.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões do voto divergente lavrado pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, à luz da tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, julgada sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), a saber,
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

Consoante delineado no voto divergente, a suspensão dos descontos nos proventos do Agravante é medida que se impõe neste momento processual, porquanto o risco é mais grave a este – pessoa física e hipossuficiente – do que ao Agravado, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

Ante o exposto, e pedindo
v
ênia
ao eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, conheço, parcialmente, do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para deferir a tutela de urgência em favor do Agravante, nos termos do voto divergente proferido pela não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007810-39.2023.8.08.0000.

AGRAVANTE:
CLÁUDIO BAYER PEREIRA.

AGRAVADO:
BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLÁUDIO BAYER PEREIRA
em face da r. decisão de id. 27251952 dos autos originários proferida nos autos da “ação de ordinária com pedido de tutela de urgência” por ele ajuizada em face da
BANCO BMG S.A.
,
que indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões (id. 5512991) a parte recorrente aduz, em síntese, que (i) a decisão é nula por ausência de fundamentação; (ii) contratou os serviços do agravado na modalidade de empréstimo consignado, porém a modalidade imposta foi de vinculação de reserva de margem consignável (RMC) ao pagamento mínimo de fatura de cartão de crédito exclusivamente para saques em dinheiro; (iii) deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor; (iv) é necessária a inversão do ônus da prova.

Pois bem.

De início, ressalto que “
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021).

Firmadas tais premissas, verifico que o agravante veicula impugnação de que é necessária a inversão do ônus da prova. Ocorre que, tal matéria não fora objeto de análise submetida ao juízo
a quo,
o que impede o seu exame por este órgão colegiado, sob pena de caracterizar a indevida supressão de instância.

Vale ressalta que o agravo se trata de um recurso secundum eventum litis e, portanto “[...] o tribunal deve se limitar apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias ou matérias de ordem pública não enfrentadas no decisum recorrido, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, ensejando supressão de instância" (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012196, Relator: Jorge DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020) - (TJES; AI 0021312-25.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 28/09/2021; DJES 03/11/2021).

Seguindo, analisando a situação dos autos, entendo, ao menos com base na cognição superficial que neste momento me é possível, que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela requerida.

Isso porque, não verifiquei relevante a argumentação recursal em torno da carência de fundamentação da decisão porque o juízo
a quo
indicou os motivos concretos para o indeferimento da liminar, esclarecendo que “foram apresentados apenas o histórico de empréstimo consignado do INSS e reclamação no PROCON, inexistindo indicativos mínimos a revelar, ao menos nesta etapa inicial, o suposto vício na contratação e, consequentemente, a ausência de vínculo com o requerido a justificar os descontos”.

Continuando, não se desconhece que estamos diante de hipótese regrada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo a parte consumidora ser tratada como hipossuficiente.

Entretanto, no caso tratado na origem, diante da cognição realizada no bojo da decisão impugnada, é de se notar a ausência de prova mínima apta a sustentar a tese autoral.

Isso porque o agravante sustenta a ilegalidade da contratação de cartão de crédito consignado na modalidade RMC sem, nem ao menos, colacionar o contrato sub judice.

Destarte, repito, diante das particularidades do caso concreto, me parece que é necessário oportunizar o contraditório para eventual comprovação das teses autorais, devendo ser mantida, neste momento embrionário da relação processual, a decisão objurgada.

Somado a isso, ao que me parece o contrato celebrado teve como data de inclusão em 26/04/2022 (id. 24983957 dos autos originários) e, logo os descontos sofridos a título de RMC remontam a tal época, afastando, ao menos nesse momento, o
periculum in mora
. Por sinal, parece-me que, reconhecido que os descontos da operação de crédito incidem sobre verba alimentar, constato que seu valor isoladamente não conduz ao superendividamento da parte, bem como que eventual indébito seria ressarcido pela parte demandada, que tem presumivelmente capacidade econômica para tal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. Ação declaratória. Indeferimento em primeiro grau. Recurso da autora. Insurgência. Descabimento.
Autora afirma não ter celebrado o contrato de empréstimo de cartão consignado em seus proventos de aposentadoria.

Pretensão à suspensão de descontos de parcelas do empréstimo. Descontos realizados desde Fevereiro de 2017. Ausência do fumus boni iuris e periculum in mora necessários à concessão da tutela pretendida, nos termos do
art. 300 do CPC.
Necessidade de dilação probatória. Prudência do d. Juiz de primeiro grau que deve ser mantido até ulterior decisão após o contraditório e instrução probatória. Decisão mantida
. Recurso não provido. (TJSP; AI 2174038-88.2022.8.26.0000; Ac. 15937522; Araçatuba; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Achile Alesina; Julg. 08/08/2022; DJESP 16/08/2022; Pág. 2049)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C DANOS MATERIAIS. APARENTE NEGOCIAÇÃO FRAUDULENTA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Infere-se dos autos possível ocorrência de fraude perpetrada por terceiros.
No entanto, não é seguro dizer, em sede de cognição sumária, que o banco agravado contribuiu para a consecução da fraude, bem assim que a agravante se resguardou das devidas cautelas para que o ilícito não se concretizasse. 2. A situação em tela não dispensa melhores esclarecimentos, a fim de se apurar a alegada fraude, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento
. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJDF; AGI 07061.05-14.2022.8.07.0000; Ac. 160.1003; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 26/07/2022; Publ. PJe 12/08/2022)

Delineadas tais considerações, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise da tutela provisória, o culto MM. Juiz de Direito a quo, cuidando de examinar os documentos que instruíram a demanda de origem, concluiu, acertadamente que “não há justificativa plausível para acolher, liminarmente, o pedido de tutela de urgência, mostrando-se imperioso o exercício do contraditório e a dilação probatória”.

Pelo exposto,
CONHEÇO
parcialmente do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.